Tribunal: STF
Processo: ARE 1593268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo (TJSP) que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria e na aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 678). 

O agravante alega, em suma, que: 

Merece conhecimento e provimento o presente recurso extraordinário, pois impugna decisão que contrariou jurisprudência dominante deste tribunal. Há inúmeros casos semelhantes no Brasil, onde tribunais inferiores praticamente suprimem a ampla defesa e o contraditório, proferindo decisões sem a devida fundamentação, decisões carentes de motivação, que condenam quando deveriam absolver,como no caso concreto, 
Pretende-se discutir apenas matéria constitucional, restando preenchido o objetivo da adequação (p. 4 do documento 6).

Aduz, ainda, que a busca e a apreensão ocorreram em local diverso do mandato e que o reconhecimento do acusado foi baseado apenas em fotografias. 

É o relatório. Decido. 

O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 

Prima facie, não prospera a arguição de nulidade da prova colhida em decorrência de busca e apreensão realizada em endereço diverso do constante no respectivo mandado.
Consoante bem pontuado pelo MM. Juízo a quo à fl.1105, “em que pese constar no mandado de busca e apreensão o endereço Rua Cambara Orli, 1200 (fl. 77 do apenso), tendo os policiais efetivamente entrado em apartamento localizado à Rua Cambará Orli, 1125 (fl. 724), é certo que foram os moradores do condomínio que informaram à polícia acerca da utilização do apartamento 22 do bloco 25, de forma habitual, como cativeiro para levar as vítimas (fls. 71/76)”. Assim, a dinâmica evidenciada nos autos demonstra a existência da fundada suspeita1 necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI2 ), circunstância que até mesmo dispensaria a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP e que se confirmou com a apreensão de diversos objetos relacionados aos crimes em testilha e a outros congêneres, incluindo cartões de crédito de terceiros, joias, uma arma de fogo e munições.
Não se pode perder de vista, aliás, que a mera posse irregular de arma de fogo e munições em relação à qual foi inclusive lavrada ocorrência consubstancia delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão.
Portanto, os agentes estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, não havendo que se falar em nulidade da prova obtida na ocasião. Ainda que não tenha ocorrido a autorização para ingresso no imóvel, não existiu ilegalidade ou ilicitude na busca realizada na residência cuja inviolabilidade, frise-se, não é absoluta e se sujeita às exceções previstas na própria Constituição (pp. 5 a 7 do documento 628). 

Essa jurisprudência está consolidada na tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), a seguir transcrita: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) incidem ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmula 279 e 283/STF e (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. As circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 7. Esta SUPREMA CORTE chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.577.846 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Destaco que, por tratar-se de análise da correição, no caso, da utilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei).

Em relação ao reconhecimento do acusado, o TJSP entendeu que a condenação não foi lastreada unicamente pelo reconhecimento fotográfico, havendo outras provas aptas a corroborar com a condenação. Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 226, Código de Processo Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ARTIGO 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.249.113 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/3/2020 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2022 —grifei).

No mais, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator